Tribunal: TJES
Processo: 5003212-29.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perseguição; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003212-29.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO BOZI TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5003212-29.2025.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO BOZI TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, CP). VIOLAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URG
Ê
NCIA (ART. 234-A, LEI 11.340/06). 1. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. 2. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 3. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO
IN RE IPSA
. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 4. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A do CP) e de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), em contexto de violência doméstica, a uma pena total de 3 anos e 11 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa e reparação por danos morais. O recurso busca a redução das penas, a fixação de regime aberto, a exclusão ou minoração da indenização e a concessão da justiça gratuita, com isenção da multa e das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a valoração negativa da culpabilidade (crime de perseguição) e das circunstâncias do crime (descumprimento de medida protetiva) constitui fundamentação idônea para a exasperação das penas-bases; (II) Estabelecer se, mesmo com pena inferior a 4 anos e primariedade do réu, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial semiaberto; (III) Verificar se o valor arbitrado a título de reparação por danos morais é proporcional e se sua fixação prescinde de instrução probatória específica; (IV) Analisar se o pedido de isenção da pena de multa e das custas processuais pode ser concedido em sede de apelação ou se é matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As penas-bases foram exasperadas mediante fundamentação concreta e idônea. A maior reprovabilidade da conduta de perseguição (culpabilidade) foi evidenciada pela extensão dos atos à escola dos filhos da vítima, que também foram alvos de ameaças. No crime de descumprimento de medida protetiva, as circunstâncias do crime foram negativadas em razão da humilhação pública imposta à vítima, ofendida na presença de terceiros, o que revela um dolo que extrapola a mera desobediência à ordem judicial.

A fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e o réu primário, encontra amparo no art. 33, §3º, do Código Penal. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que demonstram a gravidade concreta das condutas, justifica a imposição de regime mais gravoso, por ser o mais adequado e suficiente para a reprovação e prevenção dos delitos.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Conforme tese firmada pelo STJ (Tema Repetitivo 983), o dano é presumido (
in re ipsa
), dispensando instrução probatória específica, bastando o pedido expresso da acusação, como ocorreu no caso. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano psicológico sofrido pela vítima.

A pena de multa é uma sanção de natureza penal, de aplicação cogente, não sendo passível de isenção pelo julgador, mesmo diante da hipossuficiência do réu. A análise sobre a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e da multa deve ser direcionada ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para aferir a real condição financeira do apenado e deliberar sobre o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A exasperação da pena-base é justificada por fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta, como a extensão da perseguição aos filhos da vítima (culpabilidade) e a humilhação pública da ofendida durante o descumprimento de medida protetiva (circunstâncias do crime).

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) autoriza a imposição de regime prisional inicial mais gravoso do que o previsto apenas com base no
quantum
da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais (art. 387, IV, do CPP) independe de instrução probatória específica, por se tratar de dano
in re ipsa
, exigindo-se apenas o pedido expresso da acusação ou da ofendida.

A pena de multa possui caráter de sanção penal, sendo de aplicação cogente, e a análise sobre a isenção ou suspensão da exigibilidade do seu pagamento, bem como das custas processuais, em razão de hipossuficiência, é de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 33, §3º; art. 59; art. 69; art. 147-A, §1º, II.

Código de Processo Penal: art. 387, IV; art. 804.

Lei nº 11.340/2006: art. 24-A.

Código de Processo Civil: art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 983.

STJ, AgRg no REsp n. 2.220.013/PR, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Convocado TJSP), DJe de 26/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 15/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por BRUNO BOZI TEIXEIRA em face de sentença da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, II do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, a penas que somam 3 (três) anos e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 143 (cento e quarenta e três) dias-multa e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

Narra a denúncia que o apelante, inconformado com o término de um relacionamento de dois meses com a vítima M.V.D.O., passou a persegui-la de forma reiterada, ameaçando sua integridade física e psicológica. A perseguição envolveu idas à residência, ao local de trabalho, à academia frequentada pela ofendida e até mesmo à escola dos filhos dela, além de ameaças de morte proferidas contra ela e seus filhos. Ademais, o apelante descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, ao se dirigir à academia da vítima, onde a ofendeu na presença de terceiros.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a reforma da sentença para reduzir as penas privativas de liberdade, a pena de multa e o valor da indenização por danos morais, além de conceder os benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e multas.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça CLEBER PONTES DA SILVA, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO JADILSON MENDES PEREIRA-

Em primeiro lugar, cumprimento o nobre Desembargador Fernando Zardini Antonio, a nobre Revisora, Dra. Rachel Durão Correia Lima, os demais Desembargadores presentes nesta sessão da 1ª Câmara Criminal, o douto representante do Ministério Público, as demais autoridades, os colegas advogados, os estudantes de Direito, os estagiários, bem como os servidores públicos presentes.

Boa tarde a todos.

Para mim, é sempre um enorme prazer estar mais uma vez diante desta colenda Câmara, ainda que de forma virtual, para, sempre que necessário, manifestar-me perante esta corte, o que, para mim, é motivo de aprendizado, desafio e muita satisfação. Por isso, externo a minha enorme gratidão em poder estar diante de tão nobres julgadores desta colenda Câmara para mais uma oportunidade.

Inicialmente, para não tomar muito tempo de Vossas Excelências, como defensor do apelante Bruno Bozi Teixeira, venho perante esta colenda turma, com o máximo respeito e acatamento (ressalvadas todas as vênias), apresentar sustentação oral do recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença proferida pelo Magistrado de piso da terceira Vara Criminal da comarca de Colatina, que, em nossa visão, padece de alguns excessos na dosimetria da pena e na análise probatória, além de deixar de aplicar os benefícios devidos ao apelante.

Em primeiro lugar, externarei sobre a condenação baseada na prova insuficiente e contrariedade da jurisprudência mais recente do STJ. É crucial destacar que a condenação pelo crime de perseguição do artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, fundou-se exclusivamente na palavra da vítima, sem o suporte de outras provas robustas que corroborem com os apontamentos da denúncia. Conforme assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima por si só não é suficiente para embasar a condenação, especialmente quando desacompanhada de outros elementos de convicção. No caso em concreto, as únicas imagens existentes nos autos que demonstram o apelante ingressando na academia onde a ofendida treinava não captam áudios e, portanto, não comprovam a alegação de que teriam sido proferidos xingamentos ou ameaças contra a ofendida. O requerente, em seu interrogatório, confessou que foi ao local com o único intuito de solicitar a retirada da medida protetiva, porque o estava atrapalhando no trabalho, o que inclusive é visível no vídeo, em que ele segura um documento (provavelmente o documento da intimação da medida protetiva). Essa conduta, embora configure um descumprimento de medida protetiva, não demonstra a intensidade persecutória ou a agressividade verbal necessária para caracterizar o crime de stalker em sua forma majorada. A sentença, ao desconsiderar a parcial confissão do recorrente como atenuante específica do crime de descumprimento de medida protetiva e ao aceitar integralmente a narrativa da vítima sem a devida contraprova, incorreu em grave erro na análise probatória, violando os princípios do in dubio pro reo e, ainda mais, violando decisões das forças superiores, que apontam que a palavra da vítima por si só não pode embasar uma condenação.

É importante ressaltar também que, em juízo, o apelante afirmou que jamais realizou qualquer ato violento para com a senhora Maria Veríssimo, a ofendida, apenas buscou entender as razões do término e também vinha de situação sensível com a perda recente do pai. Perdeu o pai em 2024, e está com a irmã em São Paulo, internada para fazer um transplante de pulmão (já fez transplante de esôfago), e ele estaria cuidando dessa irmã, além dos problemas próprios que ele já enfrenta há anos. Viu na ofendida uma companheira e um amparo para a sua vida e as pressões que viam atravessando.

Destaca-se que, embasar a condenação na forma majorada tão simplesmente na palavra da vítima, vez que as imagens não demonstram qualquer xingamento ou ameaça, limitando-se tão somente em demonstrar o descumprimento de medida protetiva, temos que a dosimetria da pena foi sim exacerbada, merecendo especial atenção desta colenda Câmara e consequente reforma, como melhor prática da Justiça.

Em relação à dosimetria exacerbada e à fixação de um regime inicial, a pena aplicada ao apelante foi de três anos e onze dias de reclusão. Essa pena se mostra manifestamente exacerbada para um caso, em sua essência, que envolveu um relacionamento curto (dois meses apenas esse relacionamento durou), com condutas que, embora reprováveis, não envolveram qualquer violência física, e um descumprimento de medida protetiva que se deu em um único evento comprovado, o episódio do apelante na academia, e ainda não há qualquer histórico dele que envolva qualquer outro tipo de violência doméstica. Mais grave ainda é a fixação do regime inicial semiaberto para pena inferior a quatro anos. como é cediço desta Câmara e dos nobres Desembargadores que a compõem, o artigo 33, § 2º, C, do Código Penal é claro:

"Ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, é possível desde o início o cumprimento do regime aberto."

O apelante é primário, conforme demonstrado nos autos. A decisão de afastar o regime aberto, com base nas circunstâncias judiciais negativas, foi genérica e não levou em conta a ausência de violência física, a curta duração do relacionamento, o estado emocional fragilizado do apelante à época dos fatos e a sua confissão parcial. Não há nos autos nenhum elemento concreto que indique que o apelante, em regime aberto, represente perigo à vítima ou ainda à ordem pública, uma vez que este é de família extremamente conhecida aqui na cidade, um trabalhador, que trabalhava aqui com venda de bolo e doces, o que demonstra que não é pessoa dada à violência. Ele é muito conhecido aqui na cidade. Ademais, há decisões do próprio Magistrado prolator da sentença ora aguerrida em que, em situações inclusive mais graves, foi adotado postura diferente, o que demonstra que a pena aplicada está cristalinamente exacerbada com relação à análise de todos os elementos trazidos aos autos.

Ainda, com relação à pena de multa e a reparação civil, O apelante foi condenado em 143 dias-multa, o que é desproporcional. Para se ter uma dimensão, tal valor é superior comumente ao aplicado em alguns crimes de tráfico de drogas, o que evidencia o claro excesso, como é de conhecimento desta câmara. Em muito processo de tráfico, são aplicadas penas bem inferiores. Recentemente tivemos uma decisão em Cariacica em que o cidadão foi detido com uma grande quantidade de drogas, rádio comunicador, empreendeu fuga e tomou aí uma condenação de um ano e oito meses, inclusive cumprindo em regime fechado e o dias-multa bem menor.

De igual forma, a pena de reparação mínima de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), embora prevista em lei, poderia ser sensivelmente reduzida, por essa colenda Câmara, considerando a natureza não física das ofensas, a ausência da comprovação de abalo psíquico de maior monta e a circunstância em especial do caso.

Como já juntado na defesa e no recurso de apelação, que foi devidamente apreciado por Vossas Excelências, o réu é hipossuficiente na forma da lei, sendo completamente fora das suas forças financeiras tal condenação, tanto dos dias-multa quanto da indenização a ser quitada com a ofendida. Ainda, se comparado aos padrões de condenação desse tipo em comarcas do Espírito Santo, temos que A pena aplicada ao apelante é cristalinamente exacerbada, merecendo reforma da sentença com consequente diminuição dos valores ou até mesmo anulação de tal penalidade, por não possuir o apelante condições financeiras de arcar com o pagamento sem o comprometimento do sustento.

Com relação à não concessão da justiça gratuita e à situação atual de constrangimento ilegal pelo regime em que o apelante está cumprindo a sua pena, a sentença silenciou sobre o pedido de justiça gratuita, formulado com base na declaração de hipossuficiência juntada nos autos. Tal benefício é direito do acusado quando preenchido dos requisitos legais e a sua análise não pode ser procrastinada para a fase de execução de forma absoluta. Ademais, o STJ tem firmado recentes entendimentos de que, para o indeferimento da justiça gratuita, deverá o magistrado justificar de forma detalhada as razões do seu indeferimento, o que sequer foi analisado na sentença de piso ora recorrida, e que, ressalvadas todas as vênias, merece reforma imediata nesse sentido.

O apelante se encontra preso desde 13 de março de 2025, ou seja, há mais de 7 meses; cumpre pena no regime fechado, ou seja, mais gravoso do que o próprio regime semiaberto determinado na sentença da qual recorre, o que em tese deveria ter sido iniciado no regime aberto em razão da pena definitiva aplicada e em razão das situações do fato em si discutido.

Diante da pena definitiva de 3 anos e de 11 dias, da primariedade do apelante, da ausência de circunstâncias que justifiquem a manutenção em regime mais severo, configura-se um cristalino constrangimento ilegal e sua manutenção no regime fechado, o tempo da prisão já cumprido é mais do que suficiente para atender aos fins da pena, notadamente, em um caso como esse, devendo, em caso de não acolhimento das teses suscitadas no recurso de apelação, ser determinada a imediata progressão do regime do apelante para um regime menos gravoso, qual seja, o aberto, em razão de ele ter cumprido um prazo legal para a devida progressão, com consequente adequação da pena, sendo o não deferimento caracterizar o constrangimento ilegal.

Diante de todo o exposto, respeitosamente, requer-se de Vossas Excelências, em especial o relator e a revisora, que reformem a sentença a fim de prover o recurso, para reduzir sensivelmente a pena definitiva aplicada ao apelante, reduzir o quanto de pena de multa (dias-multa), reduzir o valor da reparação dos danos morais, reconhecer o direito da justiça gratuita, substituir o regime inicial semiaberto pelo regime aberto nos termos do artigo 33, § 2º, C, do Código Penal. Ademais, em atenção à gravidade da situação fática em caráter de urgência, determinar a progressão do regime do apelante do fechado para o aberto de imediato, independentemente do julgamento do mérito do recurso, para cessar o constrangimento ilegal. assim, confiando na sensibilidade e na sabedoria de Vossas Excelências, para fazer prevalecer a justiça e a proporcionalidade, a estrita legalidade, reformando a decisão agravada para estabelecer o equilíbrio e a justa medida que a lei exige.

Esses são os termos em que me manifesto. Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Obrigado, Dr. Jadilson. Em face de algumas colocações feitas por sua Excelência durante a sustentação, peço o retorno. Trarei na próxima sessão.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO:12/11/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RETORNO):-

Trata-se de apelação criminal interposta por BRUNO BOZI TEIXEIRA em face de sentença da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, II do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, a penas que somam 3 (três) anos e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 143 (cento e quarenta e três) dias-multa e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

Narra a denúncia que o apelante, inconformado com o término de um relacionamento de dois meses com a vítima M.V.D.O., passou a persegui-la de forma reiterada, ameaçando sua integridade física e psicológica. A perseguição envolveu idas à residência, ao local de trabalho, à academia frequentada pela ofendida e até mesmo à escola dos filhos dela, além de ameaças de morte proferidas contra ela e seus filhos. Ademais, o apelante descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, ao se dirigir à academia da vítima, onde a ofendeu na presença de terceiros.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a reforma da sentença para reduzir as penas privativas de liberdade, a pena de multa e o valor da indenização por danos morais, além de conceder os benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e multas.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. CLEBER PONTES DA SILVA, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa postula, inicialmente, a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Revendo a sentença, observo que a pena-base do crime de crime de perseguição (art. 147-A do CP) foi fixada em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Mediante a ponderação negativa da culpabilidade, em razão de a perseguição ter se estendido à escola dos filhos da vítima, os quais também foram alvos de ameaças por parte do réu.

Tal conduta demonstra um grau de reprovabilidade e audácia que, de fato, justifica o tratamento mais rigoroso na primeira fase da dosimetria.

No que tange ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), a pena-base restou estabelecida em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo reputada em desfavor do réu a operadora relacionada às circunstâncias do crime. No ponto, é destacado o fato de o réu ter constrangido e humilhado a vítima com xingamentos na presença de várias pessoas, dentro da academia que ela frequentava. Também neste caso, a conduta extrapola o simples ato de descumprir a ordem judicial, revelando um dolo intenso de vexame e humilhação pública, o que autoriza a exasperação da pena-base.

Assim, as penas-bases foram exasperadas mediante fundamentação idônea, alicerçada em dados concretos extraídos do conjunto probatório, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

Na sequência, pugna a defesa pela fixação do regime aberto, ao argumento de que a pena final foi estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos.

Sucede que o artigo 33, §3º, do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma. No caso concreto, embora a pena final seja inferior a 04 (quatro) anos e o réu não seja reincidente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – as mesmas que justificaram a exasperação das penas-bases – autoriza a imposição de regime mais gravoso que o legalmente previsto.

Nessa linha, confira-se compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[A] existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é inferior ou igual a quatro anos de reclusão” (STJ, AgRg no REsp n. 2.220.013/PR, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJEN de 26/8/2025).

A gravidade concreta das condutas, evidenciada pela perseguição direcionada aos filhos da vítima e pela humilhação pública no descumprimento da medida protetiva, demonstra que o regime semiaberto é o mais adequado e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.

Seguindo, requer a defesa a exclusão ou a redução da indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando a hipossuficiência do apelante e a desproporcionalidade do valor.

A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais em casos de violência doméstica é medida prevista no art. 387, IV, do CPP, sendo que, em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dano in re ipsa (presumido), independe de instrução probatória específica e indicação de valor mínimo pela parte, bastando que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

No caso, houve pedido expresso da acusação, e o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano psicológico sofrido pela vítima, que foi submetida a um intenso e angustiante quadro de perseguição e humilhação.

Preservo o valor fixado.

Por fim, a defesa requer a concessão da justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais e da pena de multa.

A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente e cumulativa nos tipos pelos quais o réu foi condenado, , nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, razão pela qual, não é suscetível de isenção pelo julgador, ainda que constatada a hipossuficiência do agente.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eminentes Pares.

No início do julgamento, o nobre Relator Fernando Zardini Antonio apresentou proposição de voto para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, a fim de manter a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, II do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, a penas que somam 3 (três) anos e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 143 (cento e quarenta e três) dias-multa e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não há como discordar do desfecho alcançado pelo eminente Relator, notadamente por refletir meu entendimento sobre casos similares quanto a fixação da pena.

Diante do exposto, sem mais delongas, com as devidas vênias, ACOMPANHO na íntegra a tese trazida pelo eminente Relator.

É como voto.

*

cmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5003212-29.2025.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO BOZI TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por BRUNO BOZI TEIXEIRA em face d
e
sentença da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, II do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal,
a
penas que somam 3 (três) anos e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 143 (cento e quarenta e três) dias-multa e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

Narra a denúncia que o apelante, inconformado com o término de um relacionamento de dois meses com a vítima M.V.D.O., passou a persegui-la de forma reiterada, ameaçando sua integridade física e psicológica. A perseguição envolveu idas à residência, ao local de trabalho, à academia frequentada pela ofendida e até mesmo à escola dos filhos dela, além de ameaças de morte proferidas contra ela e seus filhos. Ademais, o apelante descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, ao se dirigir à academia da vítima, onde a ofendeu na presença de terceiros.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a reforma da sentença para reduzir as penas privativas de liberdade, a pena de multa e o valor da indenização por danos morais, além de conceder os benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e multas.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. CLEBER PONTES DA SILVA, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa postula, inicialmente, a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Revendo a sentença, observo que a pena-base do crime de
crime de perseguição (art. 147-A do CP)
foi fixada em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Mediante a ponderação negativa da
culpabilidade,
em razão de
a perseguição
ter se estendido
à escola dos filhos da vítima,
os quais também foram alvos de ameaças por parte do réu
.

Tal conduta demonstra um grau de reprovabilidade e audácia que, de fato, justifica o tratamento mais rigoroso na primeira fase da dosimetria.

No que tange ao crime de descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/06), a pena-base restou estabelecida em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
sendo reputada em desfavor do réu a operadora relacionada às
circunstâncias do crime. No ponto, é destacado o fato de o réu ter const
rangido e humilhado a vítima com xingamentos na presença de várias pessoas, dentro da academia que ela frequentava.
Também neste caso
, a conduta extrapola o simples ato de descumprir a ordem judicial, revelando um dolo intenso de vexame e humilhação pública, o que autoriza a exasperação da pena-base.

Assim, as penas-bases foram exasperadas mediante fundamentação idônea, alicerçada em
dados concretos
extraíd
o
s do conjunto probatório, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

Na sequência,
p
ugna a defesa pela fixação do regime aberto, ao argumento de que a pena final foi estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos.

Sucede que o
artigo 33, §3º, do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma. No caso concreto, embora a pena final seja inferior a 04 (quatro) anos e o réu não seja reincidente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – as mesmas que justificaram a exasperação das penas-bases – autoriza a imposição de regime mais gravoso que o legalmente previsto.

Nessa linha, confira-se compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[
A
]
existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é inferior ou igual a quatro anos de reclusão
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.220.013/PR, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJEN de 26/8/2025).

A gravidade concreta das condutas, evidenciada pela perseguição direcionada aos filhos da vítima e pela humilhação pública no descumprimento da medida protetiva, demonstra que o regime semiaberto é o mais adequado e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.

Seguindo, r
equer a defesa a exclusão ou a redução da indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando a hipossuficiência do apelante e a desproporcionalidade do valor.

A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais em casos de violência doméstica é medida prevista no art. 387, IV, do CPP, sendo que,
em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça,
tratando-se de dano
in re ipsa
(presumido), independe de instrução probatória específica e indicação de valor mínimo pela parte, bastando que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

No caso, houve pedido expresso da acusação, e o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano psicológico sofrido pela vítima, que foi submetida a um intenso e angustiante quadro de perseguição e humilhação.

Preservo o valor fixado.

Por fim, a defesa requer a concessão da justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais e da pena de multa.

A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente e cumulativa nos tipos pelos quais o réu foi condenado,
, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal
, razão pela qual, não
é

suscetível de
isenção pelo julgador, ainda que constatada a hipossuficiência do agente.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3
º
, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Apelação Cível n. 5003212-29.2025.8.08.0014

Apelante: Bruno
Bozi Teixeira

Apelado:
MPE

Relator:
Desembargador
Fernando Zardini Antonio

Vogal
:
Desembargador Ewerton Schwab
Pinto Júnior

Sessão do dia
15.10.2025

VOT
O

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

No início do julgamento,
o nobre Relator
Fernando Zardini Antonio

apresent
ou

proposição de voto para
NEGAR

PROVIMENTO

ao
recurso,
a fim de manter a sentença
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, II do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, a penas que somam 3 (três) anos e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 143 (cento e quarenta e três) dias-multa e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

P
ois bem.

A
nalisando os autos,
entendo que
não há como discordar do desfecho alcançado pel
o

eminente Relator,
notadamente por refletir meu entendimento sobre casos similares quanto a fixação da pena.

Diante do exposto
,
sem
mais
delongas,
com as devi
d
as vênias,

ACOMPANHO

na íntegra
a tese
trazida pel
o
eminente Relator
.

É

como voto.